Tribunal: TJMT
Processo: 1023020-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1023020-25.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SARA IUNG, por si e representando a filha menor S.G.I.M., em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.a Vara de Família e Sucessões da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Inventário no 1011568-26.2019.8.11.0041, indeferiu o levantamento de valores referentes à cota-parte da Agravante, bem com determinou a retificação das últimas declarações.
Em suas razões recursais, a Agravante alega que estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, em especial a verossimilhança e a prova inequívoca da pretensão deduzida.
Afirma que a decisão invectivada está "em total desarmonia com a pretensão da agravante, bem como, com o objeto do presente agravo, de modo que admiti-la seria abrir mão, ainda que tacitamente, do exercício do duplo grau de jurisdição, da ampla defesa e do contraditório.”
Defende a necessidade de suspensão da retificação das últimas declarações, posto que “uma vez realizado o Distrato Social não se procedeu à liquidação da empresa AMAZOTERRA, sendo que o valor correspondente à quota-parte da agravante permaneceu na conta corrente da empresa supramencionada, haja vista a confusão patrimonial estabelecida entre os cônjuges e os sócios-proprietários da empresa”.
Segue argumentando que a decisão agravada poderá causar graves prejuízos à Agravante, posto que “resta demonstrado seu estado de necessidade e o fato de sua representante não poder prover sozinha sua subsistência, tampouco se pode questionar sua filiação e dependência financeira de seu falecido genitor.”
Requesta o bloqueio de valores depositados na conta bancária da empresa “AMAZOTERRA-TERRAPLANGENS TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO CIVIL”, equivalente a 20% (vinte por cento) da liquidação da cota-parte de sua propriedade, cujo montante é de R$ 860.284,02 (oitocentos e sessenta mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dois centavos).
Por derradeiro, pugna pela suspensão do prazo para apresentação da retificação das últimas declarações, sob pena de se “esvaziar o presente recurso, forçando a agravante a abrir mão, ainda que tacitamente, do exercício do duplo grau de jurisdição(...).”
Forte nestes argumentos, pugna pela concessão do efeito ativo/suspensivo ao recurso. No mérito, pede o provimento do Instrumental.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa na exceção prevista no parágrafo único do artigo 1.015 do CPC, bem como está instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5.o do CPC.
Pois bem. É vedado, nos estreitos limites deste Recurso, o exame de questões de fundo, sendo necessário apenas aferir se estão, ou não, presentes os pressupostos necessários para o deferimento da aludida medida. Isso porque, o Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Ademais, o parágrafo único do artigo 995 do CPC estabelece que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Da análise dos autos, nesta fase de cognição sumária, entrevejo com a clareza necessária a confluência desses pressupostos para a concessão da tutela recursal pleiteada.
Com efeito, nesta fase de cognição não exauriente, é possível observar que o quinhão de 20% (vinte por cento) referente à cota-parte reclamada pela Recorrente no patrimônio líquido da empresa“AMAZOTERRA-TERRAPLANGENS TRANSPORTES E CONSTRUÇÃO CIVIL”, ainda se encontra pendente de controvérsia que reclama o contraditório, sendo, por esse motivo, fato controvertido.
Assim, em que pese constar nos autos a ocorrência de distrato social entre o de cujus e a viúva meeira/Agravante em que se deu quitação dos haveres dos sócios, por cautela, entendo por bem suspender os efeitos do decisum para evitar a liberação dos valores, em especial por que se trata de soma vultosa e que põe em risco a utilidade do recurso se concedida apenas por ocasião do exame de mérito.
Desta circunstância, em particular, se evidencia a probabilidade do direito invocado pela Recorrente, visto que além de ser viúva do de cujus e representante do espólio por estar investida do encargo de inventariante, era detentora de parte das cotas da empresa e alega ter havido confusão patrimonial.
Presentes os requisitos necessários, por prudência, tenho bem sobrestar os efeitos da decisão invectivada até o exame do mérito deste Instrumental.
Por tais considerações, defiro o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juiz singular, de imediato.
Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de novembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora